Tribunal: TJSP
Processo: 2009786-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
sse os honorários periciais da parte adversa que não merece subsistir – Despesa que cabe ao Fundo de Assistência Judiciária – FAJ – Decisão reformada – Agravo provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2009786-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória - Honorários periciais - O artigo 95 do CPC determina que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, a remuneração do assistente técnico deve ser rateada – Decisão que determinou que a SABESP complementasse os honorários periciais da parte adversa que não merece subsistir – Despesa que cabe ao Fundo de Assistência Judiciária – FAJ – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória - Honorários periciais - O artigo 95 do CPC determina que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, a remuneração do assistente técnico deve ser rateada – Decisão que determinou que a SABESP complementasse os honorários periciais da parte adversa que não merece subsistir – Despesa que cabe ao Fundo de Assistência Judiciária – FAJ – Decisão reformada – Agravo provido.